Tribunal: TJDFT
Processo: 0030543-60.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.010/2020 NA HIPÓTESE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS.
Proferida decisão determinando expressamente a suspensão do feito pelo prazo de um ano e, após o transcurso desse interregno, com a inércia do exequente, o início do prazo da prescrição intercorrente, não há que se falar em ausência de determinação nos autos nesse sentido.
A suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei 14.010/2020 não é aplicável às hipóteses da prescrição da pretensão executiva intercorrente, considerando já existir dispositivo anterior no ordenamento jurídico vigente prevendo especificamente essa situação.
Os honorários advocatícios sucumbenciais caracterizam-se como verba acessória ao crédito principal perseguido na execução e, assim, tendo ocorrido a prescrição da pretensão executiva, incabível seu arbitramento.